Tribunal: CARF
Processo: 11030.001794/2010-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Pedro Sousa Bispo
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-05-05

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11030.001794/2010-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-008.189 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
23 de março de 2021
Recorrente
COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2005
DIREITO CREDITÓRIO ERRO DE CÁLCULO. ÔNUS DA PROVA.
Cabe à Recorrente apresentar planilha detalhada, explicar a sua metodologia de
cálculo e indicar os pontos de divergência quanto aos cálculos efetuados pela
Autoridade Tributária, para que seja confrontada com aquela elaborada pela
Autoridade Fiscal, nos termos do inciso III, Art.16 do Dec. 70.235/70.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Pedro Sousa Bispo, Maysa
de Sa Pittondo Deligne, Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Cynthia Elena de Campos, Lara
Moura Franco Eduardo (suplente convocada), Renata da Silveira Bilhim, Thais de Laurentiis
Galkowicz e Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente).

Relatório
Tratam os autos de pedido de compensação de diversos débitos com créditos
originários do processo judicial no97.1201370-7, no qual se discutiu a inconstitucionalidade da
cobrança do PIS com base nos decretos no2.445 e 2.449. de 1988.
O pedido de compensação foi indeferido pela unidade de origem.
Irresignada, a empresa apresentou manifestação de inconformidade na qual
apresentou, em síntese, as seguintes razões para reforma do despacho decisório que negou o seu
pedido de compensação:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11030.001794/2010-78
Fl. 652
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-008.189 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11030.001794/2010-78

a) DA AUSÊNCIA DOS CÁLCULOS DA COMPENSAÇÃO – NULIDADE;
b) DA DECADÊNCIA;
c) DOS CÁLCULOS DE ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO E ABATIMENTO
DA COMPENSAÇÃO;
Ato contínuo, a DRJ-JUIZ DE FORA (MG) julgou a Manifestação de
Inconformidade do Contribuinte nos termos sintetizados na ementa, a seguir transcrita:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2005
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO.
Estando corretos os cálculos da compensação esta deve ser mantida como proposta da
autoridade administrativa.
A habilitação de crédito prevista na IN 600/2005 se presta apenas para informar a
Autoridade Administrativa que a empresa, possui crédito obtido judicialmente, porém
não promove a apuração deste, que deve seguir as determinações da decisão transitada
em julgado.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Em seguida, devidamente notificada, a Recorrente interpôs o presente recurso
voluntário pleiteando a reforma do acórdão.
Em seu Recurso Voluntário, a Empresa suscitou as mesmas questões preliminares
e de mérito alegadas na Manifestação de Inconformidade, repetindo as mesmas argumentações.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Pedro Sousa Bispo, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele se deve conhecer.
Conforme antes consignado no relatório, a lide trata de Pedido de Compensação
de débitos com créditos de PIS decorrente de decisão judicial na qual se reconheceu a
inconstitucionalidade dos Decretos no2445/88 e 2.448/88 e supostamente o direito à
compensação dos valores pagos a maior.
O pedido de compensação foi totalmente indeferido pela unidade de origem , nos
termos abaixo transcritos do despacho decisório proferido:
Por todo o exposto, PROPONHO:
a) reconhecer-se que da ação ordinária de n° 97.1201370-7, ajuizada pela
COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA, pessoa jurídica
inscrita no CNPJ sob o n° 89.677.595/0001-28, resultou um crédito em seu
favor no valor de R$ 289.404,44 (duzentos e oitenta e nove mil,
quatrocentos e quatro reais e quarenta e quatro centavos), atualizado
até a data de 01/01/96;
Fl. 653
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-008.189 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11030.001794/2010-78

b) declarar-se a inexistência de saldo de crédito decorrente da ação ordinária
citada, diante da sua integral utilização por parte dessa contribuinte,
consoante itens 18 a 23 do presente despacho;
c) não homologar as compensações declaradas pela requerente mediante a
entrega de Declarações de Compensação (DCOMP's) que tiveram por base
o crédito que lhe foi reconhecido através da ação judicial de n° 97.1201370-
7, tendo em vista o esgotamento desse crédito.
(negritos nossos)
Em sede preliminar, a Recorrente alega ausência de intimação dos cálculos
realizados da compensação, fato que prejudicou o seu direito de defesa, devendo ensejar a
nulidade do despacho decisório.
Sem razão à Recorrente.
Compulsando os autos, percebe-se que compõe o Termo de Intimação
no023/2012/SAORT/DRF-PFO/SRRF10/RB/MF-RS, no qual se deu ciência ao contribuinte do
despacho decisório, a entrega das planilhas de cálculos realizadas no procedimento fiscal de
verificação da certeza e liquidez do crédito e compensação, constante das e-fls. 507 a 525.
Constata-se, assim, que a Autoridade Tributária apresentou de forma detalhada em
várias planilhas cada etapa da apuração do direito creditório solicitado e compensações
pleiteadas, de acordo com o que prescreve a legislação, não havendo que se falar em preterição
do direito de defesa da recorrente.
Assim, diante do exposto, rejeito a preliminar de nulidade arguida.
Em seguida, a recorrente pede a nulidade da decisão recorrida em vista de que a
competência para julgamento do seu processo seria da Delegacia de Julgamento de Porto Alegre-
RS, sendo incompetente a Delegacia de Julgamento de Juiz de Fora-MG.
Essa questão da competência das delegacias de julgamento foi pacificada no
âmbito do CARF, sendo matéria sumulada por meio da súmula no102, in verbis:
Súmula CARF no 102
É válida a decisão proferida por Delegacia da Receita Federal de Julgamento - DRJ de
localidade diversa do domicílio fiscal do sujeito passivo.
Como se sabe, as Súmulas CARF são de observância obrigatória pelos membros
deste Conselho, conforme disposto no artigo 72 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015.
No mérito, a Recorrente alega erro nos cálculos das compensações efetuadas pela
Autoridade Fiscal. Explica que, do total de crédito reconhecido no processo judicial de R$
941.406,49 (processo no 11030.000298/2006-11), após abatidas as compensações realizadas até
12/2005 (compensações realizadas anteriormente no período de 09/1997 a 08/1998), restou o
crédito disponível de R$ 656.308,24 em 12/2005 para as compensações do presente processo,
suficiente para homologação de todos os débitos informados. A fim de comprovar o alegado,
juntou aos autos a planilha denominada de “Demonstrativo a Compensar de Créditos de PIS)”, e-
fls.615 e 616.
Inicialmente, cumpre frisar que no procedimento de habilitação se realizam as
verificações constantes no art. 71, § 4o, da IN/RFB 900/08, basicamente conferência documental,
Fl. 654
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-008.189 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11030.001794/2010-78

sendo que nessa fase não se realizam os cálculos para apurar o direito creditório, visto que nessa
fase não se instaura o contencioso.
Observa-se que na planilha trazida pela Recorrente não há a discriminação da
origem do montante do créditos supostamente apurado (e-fls.615 e 616). Sem o detalhamento em
planilha dos créditos apurados mensalmente com a respectiva atualização, não tem como opor o
valor apurado pela Recorrente contra aquele apurado pela Autoridade Fiscal, devidamente
lastreado nas planilhas de apuração de créditos juntados nas e-fls. 507 a 525.
Questionamentos a respeito de erros nos cálculos na apuração de créditos de
tributos e compensação exigem que sejam demonstrados com a elaboração de planilha pela
Recorrente com a origem dos valores apurados, a indicação de sua metodologia de cálculo
adotada e a especificação dos pontos de divergência com os cálculos realizados pela Autoridade
Fiscal.
Destarte, as argumentações da Recorrente sobre erros de cálculo sem essa
demonstração do erro alegado, por meio dos aspectos destacados, passam a ter um caráter de
generalidade e imprecisão, o que leva necessariamente ao não acolhimento no julgamento.
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo

Fl. 655
DF CARF MF
Documento nato-digital